Tribunal: TJDFT
Processo: 0709428-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709428-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS SOUZA CARMO NOGUEIRA AGRAVADO: DOUGLAS MACHADO BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS SOUZA CARMO NOGUEIRA tendo por objeto a r. decisão (ID 15662195 - Pág. 14 ou ID 59324639 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0701197-47.2018.8.07.0001 que indeferiu pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa da empresa ADR ODONTOLOGIA LTDA (ID 15662188 - Pág. 124 ou ID 55549351 - Pág. 4). No presente recurso, o agravante defende estarem presentes os requisitos pra a desconsideração. Não há pedido liminar. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Não havendo pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 24 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator